Tribunal: TJDFT
Processo: 0734335-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. Constatada, contudo, a existência de omissão no acórdão, impõe-se o saneamento do vício, sem efeitos modificativos.
5. Recurso da primeira embargante (Neoenergia) conhecido e não provido. Recurso da segunda embargante (Explorernet) conhecido e parcialmente provido.